Tribunal: STF
Processo: RE 245214
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL -
DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AMBOS OS
RECURSOS EXCEPCIONAIS - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FATO QUE NÃO PREJUDICA O CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
- O recurso extraordinário e o recurso especial são
institutos de direito processual constitucional. Trata-se de
modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios
temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados.
Assentando-se, o acórdão do Tribunal inferior, em duplo
fundamento, impõe-se à parte interessada o dever de interpor tanto o
recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça (para exame da
controvérsia de caráter meramente legal) quanto o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (para apreciação do
litígio de índole essencialmente constitucional), sob pena de, em
não se deduzindo qualquer desses recursos, o recorrente sofrer as
conseqüências indicadas na Súmula 283/STF, motivadas pela existência
de fundamento inatacado, apto a dar, à decisão recorrida, condições
suficientes para subsistir autonomamente.
A circunstância de o Superior Tribunal de Justiça haver
examinado o mérito da causa, negando provimento ao recurso especial
- e, assim, resolvendo a controvérsia de mera legalidade instaurada
nessa via excepcional - não prejudica o conhecimento do recurso
extraordinário, que, visando à solução de litígio de índole
essencialmente constitucional, foi interposto, simultaneamente, pela
mesma parte recorrente, contra o acórdão por ela também impugnado em
sede recursal especial.